Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018695-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CARLOS CASUO MURAMATSU - CPF: 814.100.008-00 (AGRAVANTE), SUSIDARLI SANTOS DA SILVA - CPF: 378.630.451-34 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR FAMILIAR (FILHA) NO ENDEREÇO DA EXECUTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORMALISMO MITIGADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação realizada por via postal, em ação de execução, por ter sido recebida por terceira pessoa, filha da executada, no endereço por ela indicado. A decisão também anulou os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora via SISBAJUD.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da parte executada, no endereço por ela mesmo informado nos autos da execução.

III.
Razões de decidir

3. A citação realizada no endereço informado pela parte nos autos da execução,

ainda que recebida por familiar, é considerada válida à luz da teoria da aparência.

4. O entendimento jurisprudencial prevalente admite a flexibilização da exigência de recebimento pessoal da citação quando verificada a plausibilidade de ciência do ato citatório.

5. O endereço da entrega foi aquele fornecido pela própria executada e a recebedora da correspondência era sua filha, circunstância suficiente para afastar a nulidade do ato.

6. O CPC não exige, de forma absoluta, o recebimento pessoal da correspondência de citação, sendo legítima a interpretação sistemática que privilegia a finalidade do ato processual e a razoável duração do processo.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da executada, no caso, a filha, no endereço por ela própria indicado nos autos. 2. A teoria da aparência é aplicável à citação recebida por pessoa do mesmo núcleo familiar, conferindo-lhe eficácia jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento
CARLOS CASUO MURAMATSU
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a. Vara Cível da Comarca de Comarca de Cuiabá que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta por
SUSIDARLI SANTOS DA SILVA
que reconheceu a nulidade da citação realizada nos autos e, por consequência, da penhora de valores via SISBAJUD.

Explica o agravante que após diversas diligências infrutíferas realizada pelo agravante, na data de 29/11/2022 aportou ao processo o aviso de recebimento assinado por Ellen Darlin S. Santos, confirmando a citação da agravada. Não foi oposto Embargos à Execução e nem adimpliu a dívida, ocasião que ocorreu a penhora de dinheiro via SISBAJUD, na integralidade do débito. Da penhora, a agravada foi intimada no mesmo endereço e não apresentou impugnação no prazo legaL, mas se irresignou por meio da Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência da prescrição e a nulidade da citação. Pelo juízo, restou acolhida em parte a defesa, afastando a ocorrência de prescrição, no entanto, reconheceu a nulidade de citação.

Assevera que o endereço da citação é o mesmo fornecido pela agravada no instrumento procuratório juntado ao processo de Execução. A recebedora, Ellen Darlin S. Santos é filha da agravada.

Defende que a agravada não pode alegar desconhecimento da ação quando o aviso de AR foi recebimento em sua residência por ente familiar.

Acrescenta que: “A jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte Estadual vem há muito tempo mitigando a regra geral do recebimento da citação postal, que se exige de forma pessoal o recebimento, validando, com base na Teoria da Aparência, quando a citação é realizada em circunstância que possa concluir que a parte citanda deveria ter conhecimento da lide.”

Quanto ao perigo de dano aduz que se revela presente, pois, caso os valores constritos via SISBAJUD sejam liberados, estará prejudicado o crédito do credor, que vem buscando pelo recebimento desde 2.021, sem qualquer interesse da devedora em adimplir a dívida ou apresentar proposta.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer a reforma da decisão, reconhecendo-se a validade da citação e de todos os atos posteriores, inclusive da penhora realizada via SISBAJUD.

Em sede de liminar, foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões a agravada pugna pela manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da citação postal, por ter sido recebida por terceira pessoa estranha à lide, com fulcro no art. 248, §1o, do CPC, e anulou os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora efetivada via SISBAJUD e revogação do efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento
CARLOS CASUO MURAMATSU
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a. Vara Cível da Comarca de Comarca de Cuiabá que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta por
SUSIDARLI SANTOS DA SILVA
que reconheceu a nulidade da citação realizada nos autos e, por consequência, da penhora de valores via SISBAJUD.

A controvérsia posta à apreciação gira em torno da validade da citação por via postal, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro — a filha da executada — no endereço por ela própria indicado em mandato procuratório juntado aos autos da execução.

É inegável que a citação constitui ato processual de natureza essencial, pois assegura o devido processo legal, permitindo ao réu conhecimento da demanda e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, a jurisprudência tem reconhecido que, em determinadas hipóteses, a citação pode ser reputada válida mesmo quando não recebida pessoalmente pela parte, evidenciado o atingimento de sua finalidade.

No caso em exame, o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por familiar da executada, em seu domicílio, o qual corresponde ao endereço por ela mesmo indicado nos autos. Tal circunstância afasta qualquer presunção de desconhecimento da ação e, ao revés, aponta para a plausível ciência do feito por parte da executada.

Esse elemento fático — aliado ao histórico processual, que demonstra que desde o ano de 2021 o exequente vem empreendendo esforços reiterados para a satisfação de seu crédito, sem qualquer manifestação concreta de pagamento ou colaboração por parte da devedora — impõe uma análise mais cuidadosa da situação. A particularidade do caso recomenda, portanto, a adoção de uma postura de maior cautela, sobretudo diante da iminência de liberação dos valores bloqueados, o que poderá comprometer de forma irreversível a utilidade do provimento jurisdicional, caso ao final se reconheça a regularidade da citação.

Neste contexto, a finalidade do ato citatório — qual seja, dar ciência à parte sobre a existência de processo judicial contra si — foi efetivamente alcançada. Não há nos autos qualquer alegação de que a executada não residisse no local ou desconhecesse a terceira que recebeu a citação, tampouco qualquer prova de que tenha sido surpreendida pela constrição judicial.

Em refletindo a situação dos autos em concreto, nos casos em que a correspondência for entregue no endereço correto da parte, e recebida por familiar, é cabível a aplicação da Teoria da Aparência, conferindo validade ao ato citatório em respeito à efetividade e à boa-fé objetiva que devem nortear o processo.

A interpretação literal do art. 248, §1o, do CPC, não pode conduzir a nulidades automáticas; o formalismo, em tais hipóteses, deve ceder diante da realidade dos fatos e dos princípios constitucionais que orientam a jurisdição contemporânea.

Segundo o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, "é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros" (STJ, AgInt no AREsp: 2138270/SP 2022/0159540-2, T3 - Terceira Turma, DJe 05/10/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal e demais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - VÍCIO INEXISTENTE -CITAÇÃO POSTAL - AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA NO ENDEREÇO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente. Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros". (TJMT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ART. 248, § 1o, DO CPC. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DO RÉU. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVIDAMENTE ASSINADO POR FAMILIAR PRÓXIMO (FILHO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA . CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo (art . 248, § 1o, do CPC)- "É válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros" (STJ, AgInt no AREsp: 2138270/SP 2022/0159540-2) - No caso concreto, como a correspondência foi efetivamente recebida no domicílio do Réu, e o AR assinado por familiar próximo (filho), deve ser afastada a nulidade da citação.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50018348820208130106, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024)

"NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU E RECEBIDA PELA ESPOSA. VALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO QUE AFIRMAM A PRESUNÇÃO DE EFETIVA CIÊNCIA DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - AI: 21733257920238260000 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 27/07/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verifica-se que o AR de citação foi entregue na residência da executada e foi recebido por RODRIGO RAHAL, seu marido, pessoa de mesmo sobrenome e que reside no mesmo endereço. É valida a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar, sendo certo que tomou conhecimento da citação. Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação postal, sendo assente na jurisprudência do quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Ademais, se demonstrou ter conhecimento da ação pelo menos em 23/10/2017, ocasião em que outorgou procuração específica para este processo, no momento em que tomou conhecimento da suposta nulidade, deveria ter apresentado Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e a consequente tempestividade da mencionada peça de defesa, tal como previsto no indigitado § 8o do art. 272 do CPC, sob pena de preclusão. Contudo, quedou-se inerte, pois não apresentou Embargos Monitórios, tampouco apelou da sentença, sendo inevitável o reconhecimento da preclusão. [...]". (TJMT 10171226020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação civil. Decisão que rejeitou a validade das citações. Inconformismo da autora. Acolhimento. Validade do recebimento da citação por pessoa com vínculos familiares. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Validade das citações feitas na figura dos cônjuges. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDO". (TJ-SP - AI: 22377874520238260000 Jundiaí, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 31/10/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CITAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE PRETENDE - AVISO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO POR PESSOA PRÓXIMA AO RÉU - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Demonstrado nos autos que a tentativa de citação postal do executado se deu no endereço por ele indicado quando firmado o contrato de compra e venda de imóvel, cuja prestação de contas se pretende, tendo sido o Aviso de Recebimento assinado por parentes próximos do réu, resta autorizada a aplicação da teoria da aparência, não havendo que se falar em nulidade do ato citatório.

2 - Recurso desprovido". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.057761-5/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO ONDE RESIDE O EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao endereço onde efetivamente reside o réu, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. 2. Na execução de título extrajudicial, à luz do § 1o do art. 829 do CPC, é possível a penhora de bens do executado a fim de satisfazer a obrigação tão logo que verificado o não pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias após a citação. 3. Recurso conhecido e desprovido". (TJDF 07205068120238070000 1735360, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. GENITORA DOS EXECUTADOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento pela validade da citação quando a carta ?AR? for recebida, sem nenhuma ressalva, por terceira pessoa que se encontre no endereço do citando. 2. Não merece prosperar a alegação em prol da nulidade da citação, já que a validade da citação efetivada por meio de carta recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício, encontra-se, atualmente, prevista no art. 248, § 4o, do CPC, sendo certo que competia ao Agravante elidir tal presunção, seja de que o endereço de entrega estava incorreto, seja pelo desvio do documento ou mesmo pela comprovação de que houve má-fé por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, o que, no caso, não ocorreu. 3. Tendo o juízo expedido a carta de citação em nome dos próprios Executados/Agravantes, bem como, entregue no respetivo endereço e, sobretudo, recebida por pessoa do mesmo núcleo familiar que não invocou eventual incapacidade, ausência de convívio ou outro impedimento ao recebimento da citação postal não há que se falar, neste instante processual, no reconhecimento da nulidade do ato citatório. 5. AGRAVO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO". (TJGO - AI: 51850506620238090168 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NA RESIDÊNCIA DO RÉU. AR ASSINADO POR FAMILIAR. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. - Relatório dispensado, conforme o Enunciado Cível no 92 do FONAJE - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido - É válida a citação feita por via postal, quando se comprova que a correspondência citatória foi efetivamente recebida na residência do réu, embora o ar não tenha sido assinado por este, mas por um familiar que, no caso, tem o mesmo sobrenome [...]". (TJAM - RI: 06208345220218040001 Manaus, Relator: Francisco Soares de Souza, Data de Julgamento: 16/02/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE FAMILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Corte, revela-se válida a citação realizada por carta com aviso de recebimento enviada ao endereço do réu e assinada por familiar. Dessa forma, não sendo nula a citação ocorrida na fase de conhecimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença. [...]". (TJRS - AI: 51932567520218217000 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade da citação e, por conseguinte, dos atos subsequentes, inclusive a penhora efetivada por meio do SISBAJUD.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão agravada, para reconhecer a
validade da citação realizada
à parte executada e, em consequência, a
validade de todos os atos processuais subsequentes
, inclusive da
penhora realizada via SISBAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025